Tribunal: TJDFT
Processo: 0748785-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus objetivando, em liminar e no mérito, a declaração da incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para o processo e julgamento da Ação Penal 0730627-73.2020.8.07.0001 em trâmite na 5a Vara Criminal de Brasília. Investe-se, ainda, neste writ, contra a decisão que, em 06/11/2020, indeferiu pedidos de relaxamento e de revogação de prisão preventiva, cumulados, alternativamente, com pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, subsidiariamente, pela conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. (ID 21365749). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Frise-se que, em anterior impetração, de no 0744586-17.2020.8.07.0000, indeferi a liminar, em 05/10/2020, estando pendente de julgamento do mérito. Há litispendência, ao menos quanto ao pedido de declaração de incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal, pelo que, no ponto, não admito a impetração. No tocante à prisão preventiva, destaco trechos da decisão da MM. Juíza (ID 21365754): [...] Passo agora a analisar este novo pedido de revogação da prisão preventiva, sendo, que, aproveitando o ensejo, a fundamentação a seguir também servirá como decisão revisional, de ofício, dos requisitos ensejadores da segregação cautelar, em atendimento a determinação legal prevista no art. 316, parágrafo único do CPP, incluído pela Lei no 13.964/19, inclusive para a recontagem do prazo, verbis: “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.” Em relação aos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que o requerente já havia ingressado com o mesmo pleito no mês de outubro, nos autos da RelPri no 0730616-44.2020.8.07.0001, de modo que não verifico a alteração das circunstâncias fáticas que permitam a alteração dos motivos que ensejaram a sua prisão preventiva nesse período de tempo. Assim sendo, a segregação cautelar deve ser mantida pelos fundamentos expostos anteriormente, cujo teor ora transcrevemos e ratificamos: [...] E o “periculum libertatis” permanece hígido, considerando que não foram apenas poucos crimes praticados, visto que o ora requerente e os demais membros ligados às atividades principais da organização criminosa tiveram contra si denúncia recebida narrado suficientemente a prática de seis crimes: organização criminosa majorada (Lei no 12.850/13, art. 2o, §4o), dispensa irregular de licitação, fraude em procedimento licitatório, superfaturamento de preços em prejuízo da Fazenda Pública (Lei no 8.666/93, arts. 89, “caput”, 90, e 96, III), e peculatos, nas modalidades consumada e tentada (CP, art. 312, “caput”, c/c arts. 14, I e II), a demonstrar maior concretude das imputações postas, pelo menos no atual momento processual, visto que a ação penal foi recentemente instaurada. Entretanto, vários outros elementos concretos justificam a permanência do “periculum libertatis”, embora os servidores públicos envolvidos já tenham sido exonerados de suas funções. Primeiro, nos autos da MISOC 0729949-58.2020.8.07.0001, quando foi deflagrada a FASE 3 da Operação Falso Negativo, somados aos elementos obtidos na fase anterior, nos termos dos Relatórios de Análise do GAECO/MPDFT, verificou-se que o requerente foi um dos principais articuladores do suposto esquema delituoso, visto que era responsável, de forma permanente e reiterada, na realização, por sua própria iniciativa, de realização de “pesquisas de mercado” e “cotações de preços” e, mesmo assim ele próprio viria a assinar os projetos básicos das diversas dispensas de licitação superfaturadas, muito embora não tivesse ele tais atribuições. Além disso, assinava todos os expedientes determinados por FRANCISCO ARAÚJO e agia em fina coordenação com os demais réus, especialmente IOHAN STRUCK, EDUARDO POJO, EMMANUEL CARNEIRO e EDUARDO HAGE, no sentido de operacionalizarem a suposta competição, com empresas participantes a título de meras figurantes, para fins de adjudicação dos contratos para fornecimento de testes rápidos para detecção de COVID-19 a empresas favorecidas pela cúpula da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Não bastasse isso, JORGE CHAMON tratava ainda de simular atos de desclassificação e eliminação de certas empresas, inclusive a aqui investigada LUNA PARK BRINQUEDOS, para dar uma falsa aparência de lisura do certame, mas tais fatos não passaram despercebidos pelos investigadores. [...] Logo, diante de tudo isso, é forçoso concluir que o pedido de revogação da prisão preventiva não merece ser acolhido, pois não houve alteração das condições fático-probatórias que decretaram a prisão do requerente. Consequentemente, não é o caso de se aplicarem medidas cautelares diversas da prisão, que se mostram insuficientes para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração criminosa por influência ou direcionamento de condutas a servidores que trabalham na SES/DF e também a empregados e dirigentes das empresas LUNA PARK BRINQUEDOS e BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA., a conveniência da instrução criminal, evitando-se nova destruição de provas por parte de investigados ou por meio de terceiros, considerando a existência de novas medidas cautelares decretadas posteriormente à sua prisão, que visam a robustecer o já farto conjunto probatório. [...] Finalmente, quanto ao pedido de prisão domiciliar, tenho que também deve ser indeferido, por ausência dos requisitos legais que ensejam sua conversão excepcional. Apesar do julgamento do HC coletivo no 143.641/SP ter sido no sentido de garantir às mulheres o deferimento da prisão domiciliar em caso de ter filhos menores de 12 (doze) anos, isso não significa que a corte admite a substituição da prisão preventiva em todo e qualquer caso, pela só existência da prole. É que, nos termos do art. 318 do CPP, a prisão domiciliar é medida excepcionalíssima e, fora as exceções trazidas pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser comprovada a necessidade, que se revela pela ausência dos requisitos da prisão preventiva, o que, conforme fundamentação acima, não é o caso dos autos. Sim, porque, conforme informado pela Defesa, o requerente possui uma esposa/companheira, que está tomando conta dos menores, não ficando caracterizada a necessidade da conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Tampouco restou caracterizada a necessidade especial ou os cuidados específicos para criança menor de 6 (seis) anos. Consequentemente, não foram atendidos os requisitos dos incisos IV e V do art. 318 do CPP. Nesse exato sentido é o acórdão da 3a Turma Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do HBC no 0709836-57.2018.8.07.0000, cujo teor ora transcrevemos e ratificamos, no que interessa: (...) HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DA AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE OBSTRUÇÃO DA COLHEITA DE PROVAS POR INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. (omissis) 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, ao conceder habeas corpus coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, não garantiu à mãe de menor de 12 (doze) anos de idade o direito inequívoco à prisão domiciliar, até mesmo porque o caput do artigo 318, ao estabelecer que o juiz “poderá” substituir a prisão preventiva pela domiciliar, confere ao julgador a análise, caso a caso, se a medida mostra-se socialmente recomendável, para os fins do artigo 312, do Código de Processo Penal. 4. Consoante referido julgado do Supremo Tribunal Federal, há três situações de exceção à sua abrangência, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça; b) delitos perpetrados contra os descendentes, ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. No caso, apesar da paciente possuir três filhos, sendo dois menores de 12 (doze) anos de idade, o crime foi cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa, em face do emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, sendo oportuno salientar, ainda, que os impetrantes noticiaram que parentes estão exercendo os cuidados dos infantes. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. No mais, ao contrário do que faz crer a Defesa, e conforme se vê do teor do próprio HC coletivo no 165704, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 20/10/2020, tal precedente não se aplica ao caso concreto, visto que a possibilidade de deferimento de prisão domiciliar em favor tanto do pai quanto da mãe para a tutela conjunta ou não de filhos menores só ocorre no caso de que estes sejam pessoas com deficiência e menores de 12 anos, não havendo qualquer comprovação nesse sentido. Cumpre ressaltar, ainda, que não há falar de invocação da Lei no 8.069/90 em casos como este, seja porque os menores presumidamente estão sendo bem assistidos pela mãe, seja porque, ao contrário do espírito da legislação vigente, que substituiu o “Código de Menores”, os fundamentos invocados para revogar a prisão, decorrente da presença do pai à família, acabaria, por via transversa, “coisificar” a condição de crianças de adolescentes, que serviriam como meros “salvos-condutos” em favor de eventuais genitores investigados e presos provisoriamente. Bastaria, em se se adotasse tal tese, ter filhos menores e para que se evitasse toda e qualquer prisão, fora dos casos permitidos em lei, apenas se alegando necessidade da companhia dos pais. Tal conclusão distorce os termos do art. 318, III, V e VI do CPP, que dispõe: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência (...) V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (...) Diante de todo o exposto, INDEFIRO os pedidos de relaxamento de prisão, de revogação da prisão preventiva, de prisão domiciliar e substituição por medidas cautelares diversas de JORGE ANTÔNIO CHAMON JÚNIOR. (ID 21365754). Prevalecem, em linha inicial, tais fundamentos, destacada a efetiva participação do paciente nos crimes denunciados, fazendo-se necessária sua constrição para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. E, quanto à negativa da prisão domiciliar, ressalta-se que o requerente possui companheira, que está tomando conta dos menores, bem como não se comprova, de plano, a necessidade especial ou os cuidados específicos para as crianças menores. Recomendável, no quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 13 de novembro de 2020. Des. Mario Machado Relator